Tribunal: TJSP
Processo: 1501056-08.2023.8.26.0545
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marcia Monassi
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-06-16
Data de publicação: 2024-06-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Tráfico e resistência. Sentença condenatória. Pleito de nulidade das provas rejeitado. Atuação policial adequada e moderada, ante a necessidade de força física para conter o acusado. Insurgência do réu. Descabimento. Autoria e materialidade suficientemente comprovadas. Crime de tráfico devidamente demonstrado pelas provas acostadas aos autos. Pena razoável e proporcional.

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Tráfico e resistência. Sentença condenatória. Pleito de nulidade das provas rejeitado. Atuação policial adequada e moderada, ante a necessidade de força física para conter o acusado. Insurgência do réu. Descabimento. Autoria e materialidade suficientemente comprovadas. Crime de tráfico devidamente demonstrado pelas provas acostadas aos autos. Pena razoável e proporcional. Atenuante que não pode reduzir a pena aquém do mínimo legal, conforme Súmula 231 do STJ. Inaplicabilidade do redutor constante no art. 33, § 4o, da Lei n.o 11.343/06. Atos infracionais pretéritos que indicam dedicação a atividades criminosas. Quantidade de pena cominada que justifica a fixação de regime semiaberto e a não aplicação de benefícios. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.